Tribunal: TJDFT
Processo: 0713838-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS EM FACE DE EX-CÔNJUGE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO LIMINAR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS E MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS APÓS A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NO CASO CONCRETO.
1. Cuida-se de apelação interposta por ex-cônjuge em face da sentença que, na ação de alimentos proposta após a decretação do divórcio, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, e art. 330, inciso II, ambos do CPC.
2. Não tendo o Juízo a quo decidido sobre o pedido liminar de fixação de alimentos provisórios e manutenção da autora no plano de saúde do requerido, vedada sua apreciação nesta instância revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Mesmo após o divórcio, se um dos ex-cônjuges não dispuser dos meios para satisfazer a própria sobrevivência, por incapacidade para o trabalho ou insuficiência de bens, poderá requerê-los, desde que, presentes os requisitos legais, não tenha renunciado aos alimentos. Precedentes STJ.
4. Considerando que no caso dos autos, a apelante fora casada com o apelado durante 46 anos e, por ocasião da decretação do divórcio consensual do casal, constou da ata de audiência que “os cônjuges se reservam o direito de postularem alimentos para si posteriormente em ação autônoma”, patente a sua legitimidade para o ajuizamento da ação de alimentos, bem como manifesto seu interesse processual.
5. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença cassada.